Tribunal: TJDFT
Processo: 0004538-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004538-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIETA DAL BELLO CARVALHAES, MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 22917368, as partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito. O Distrito Federal, em resposta, apresentou impugnação aos cálculos de ID: 21438938, relativos a ANTONIETA DAL BELLO CAVALHÃES, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM e MARIA DE ASSUNÇÃO CEZA DOS SANTOS (ID: 23214486, 23214487 e 23214488). No ponto, verifica-se a expedição dos seguintes precatórios: i) PCT n. 0700218-83.2021.8.07.0000 em favor de ANTONIETA DAL BELLO CAVALHÃES; ii) PCT n. 0700217-98.2021.8.07.0000 em favor de DILMA SOARES AGUIAR DUPIM e iii) PCT n. 0700219-68.2021.8.07.0000 em favor de MARIA DE ASSUNÇÃO CEZA DOS SANTOS. Por sua vez, o SINDIRETA requereu no ID: 23429631: a) o saneamento do feito em relação ao substituído RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, haja vista a apresentação de todos os documentos em ID(s) 13275616, 13275619 – Págs. 5,12, 29-38, 13275625 – Págs. 20-52; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos do suplicante, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e posterior expedição do competente requisitório em seu favor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 17914883; e, c) a fixação dos honorários da presente execução. Nesse quadro, ao SINDIRETA, para se manifestar quanto à impugnação do DF; Após, diga o DISTRITO FEDERAL sobre os pedidos do SINDIRETA (ID: 23429631). Brasília, 11 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador